Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737330-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA A manifestação da d. Procuradoria de Justiça não se refere aos presentes autos (ID 30934390). Retorne-se-lhe os autos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador JAIR SOARES